Tribunal: TJDFT
Processo: 0744526-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744526-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VR TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP, HENRIQUE DO VALE ROCHA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Vistos, etc. A presente pretensão recursal cinge-se à reforma da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça aos agravantes na origem. Diante das circunstâncias fático-processuais, a parte recorrente foi instada a comprovar o estado de hipossuficiência alegado nestes autos (ID 21312003), manifestando-se unicamente em relação à pessoa jurídica, trazendo à colação documentos em alicerce de sua pretensão (ID 20270039). À vista disso, e em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, antes de qualquer pronunciamento acerca da admissibilidade do recurso à baila e do pedido de tutela de urgência nele contido, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator